Tribunal: STF
Processo: Rcl 51080
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Requisitos da petição inicial. Determinação de emenda à inicial. Não cumprimento. Inércia da parte reclamante. Indeferimento da petição inicial. Extinção do processo sem resolução de mérito.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta pelo Município de Nossa Senhora dos Remédios, com fundamento no artigo 102, I, “l”, da Constituição da República e no artigo 156 do RISTF, contra decisão da 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região nos autos do Processo nº 0000072-28.2020.5.22.0105, que teria descumprido a decisão proferida por esta Suprema Corte ao julgamento da ADI 3.395.



    2. Com relação ao contexto fático e decisório de origem, o reclamante narra ajuizada em seu desfavor reclamação trabalhista, em que servidora contratada em 1º.01.1986, sem aprovação em concurso público, requer o pagamento de FGTS, à alegação de que o regime jurídico aplicado ao caso é o celetista, ante a invalidade da transmutação automática para o estatutário por meio da edição da Lei Municipal 42/1998.



    Relata que o Juízo de primeiro grau rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho e julgou procedente, em parte, o pedido para, declarando que a servidora se sujeita, desde o seu ingresso, ao regime contratual trabalhista, condenar o ente público a proceder ao recolhimento do FGTS de todo o período de contrato, parcelas vencidas e vincendas, observada a prescrição quinquenal. Reporta mantida a sentença ao julgamento de recurso ordinário.



    3. O reclamante argui, em síntese, afronta à decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal na ADI 3.395, em que consignada a competência da Justiça do Trabalho para a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores. Afirma que “a Justiça do Trabalho não possui competência sequer para declarar a nulidade de vínculo jurídico (contrato) entre servidor e ente público (Administração Pública)”.



    Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pela cassação do acórdão reclamado, com a remessa dos autos à Justiça Comum.



    É o relatório. 



    Decido.



    1. Nos termos do art. 319, II, a VI, do CPC, incumbe ao autor indicar na petição inicial: “II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas especificações; V - o valor da causa; e VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados”. Ademais, consoante o art. 320 do CPC, “a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”.



    2. Em decisão publicada em 16.12.2021, tendo em conta que o Município de Nossa Senhora dos Remédios aponta, na peça de ingresso da reclamação, Maria José Vaz de Carvalho como parte beneficiária do ato judicial reclamado, mas se refere, ao realizar o pedido liminar, a outro processo (nº 0000713-50.2019.5.22.0105), bem como junta aos autos acórdão em que recorrido José Carlos Silva Ferreira, determinei a intimação do reclamante para que emendasse a inicial.



    3. Ocorre que o reclamante quedou-se inerte, consoante certificado pela Secretaria desta Suprema Corte (edoc. 11), não logrando, desse modo, emendar a petição inicial.



    4. Ante o exposto, indefiro a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC (“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial” e “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial”). 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora